Tribunal: STF
Processo: AI 857543
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DE SENTENÇA TRABALHISTA. ADVENTO DO REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO NO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DECESSO REMUNERATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. A superveniência da Lei n° 8.112/90 estanca a competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões afetas ao vínculo de emprego anteriormente mantido com a Administração, ainda que se cuide do reconhecimento de parcela de trato sucessivo, nascida desse contrato, dada a impossibilidade de a Justiça Especial vir a executar o adimplemento de obrigação que se torne devida já sob a égide do regime estatutário. Logo, os efeitos da sentença trabalhista têm por limite temporal o advento do referido diploma. Agravo regimental desprovido (STF, RE-AgR 3308351RS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ de 28/09/2004). 010 2. Falecendo a esta Justiça Federal comum a competência para executar sentença trabalhista, e inexistindo obrigatoriedade de a União cumprir determinação própria do regime jurídico extinto, o único fato que poderia ser objeto de pronunciamento da Justiça Federal, no caso, seria eventual redução de vencimentos por ocasião da mudança de regime; todavia, apesar de mencionado o decesso remuneratório, não foi objeto do pedido, tampouco da instrução processual, a manutenção de patamar salarial atingido antes da implantação da Lei n°8.112/90. 3. Constatada a ilegalidade do pagamento dos reajustes referentes à URP de março/90 (84,32%) e ao IPC de abril/90 (44,80%), a supressão da referida vantagem, embora importe em redução do valor dos vencimentos/proventos, não implica ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que ato ilegal não gera, para o servidor público, direito ao recebimento de vantagens pecuniárias indevidas. 4. Apelação desprovida” (eDOC 7)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que promoveu o corte do percentual de 84,32%, referente ao IPC de março de 1990, da remuneração dos agentes públicos, e determinou a devolução dos valores pagos indevidamente.



    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 37, do texto constitucional. 



    No recurso extraordinário interposto por Aristides Augusto Cesar Pires Neto e Outros, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI e LV; 37, XV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Inicialmente, alega-se a nulidade do acórdão que resolveu os embargos de declaração, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados todos os argumentos suscitados (eDOC 9, p. 9).



    No mérito, alega-se que, em sede de reclamação trabalhista, teria sido assegurado o pagamento do reajuste no percentual de 84,32% e que, assim, a interrupção da incidência do reajuste configuraria violação à coisa julgada (eDOC 9).



    Argumenta-se que o ato administrativo que determinou a incorporação do reajuste em folha não pode ser considerado ilegal, já que implementou o pagamento de verbas devidas por força de decisão judicial transitada em julgado (eDOC 9, p. 11).



    Salienta-se, ainda, que o provimento que fez coisa julgada material não previu a limitação de sua eficácia à entrada em vigor da Lei 8.112190, tal limitação somente poderia ocorrer através de ação rescisória, o que também não aconteceu (eDOC 9, p. 12).



    Por fim, sustenta-se que a suspensão do pagamento do reajuste de 84,32% implica em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (eDOC 9, p. 15).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 106 da repercussão geral (eDOC 1), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não diverge da orientação firmada por oportunidade do julgamento do precedente mencionado (eDOC 34, p. 2).



    Interposto agravo no recurso extraordinário apenas por Aristides Augusto Cesar Pires Neto e Outros.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a sentença que concedeu o direito ao reajuste de 84,32% (eDOC 15, p. 11) limitou-o à “duração dos respectivos pactos laborais” e que, por essa razão, a Administração Pública teria agido nos limites de seu poder de autotutela. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A superveniência da Lei n° 8.112/90 estanca a competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões afetas ao vínculo de emprego anteriormente mantido com a Administração, ainda que se cuide do reconhecimento de parcela de trato sucessivo, nascida desse contrato, dada a impossibilidade de a Justiça Especial vir a executar o adimplemento de obrigação que se torne devida já sob a égide do regime estatutário. Logo, os efeitos da sentença trabalhista têm por limite temporal o advento do referido diploma. Agravo regimental desprovido (STF, RE-AgR 3308351RS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ de 28/09/2004).



    2. Falecendo a esta Justiça Federal comum a competência para executar sentença trabalhista, e inexistindo obrigatoriedade de a União cumprir determinação própria do regime jurídico extinto, o único fato que poderia ser objeto de pronunciamento da Justiça Federal, no caso, seria eventual redução de vencimentos por ocasião da mudança de regime; todavia, apesar de mencionado o decesso remuneratório, não foi objeto do pedido, tampouco da instrução processual, a manutenção de patamar salarial atingido antes da implantação da Lei n°8.112/90” (eDOC 7)



    Dessa forma, percebe-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário), não possuindo o servidor público direito adquirido às diferenças remuneratórias daquela decorrentes.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. 1. O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF).” 3. Agravo regimental DESPROVIDO." (AI 861.226 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2015) 



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI 8.112/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2008. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. O entendimento desta Corte é no sentido de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do Regime Jurídico Único. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, XV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido." (AI 859.743 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.2.2014) (grifo nosso)



    "CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2. Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 447.592 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.9.2013) 



    Ademais, quanto à vinculação do caso dos autos ao tema 106 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590880 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, após análise detida na situação, verifica-se que o precedente mencionado se limita a discutir a competência da Justiça Comum Federal para julgar as pretensões de recebimento do reajuste de 84,32% decorrentes de decisão anteriormente proferida pela Justiça Trabalhista, após a alteração do regime jurídico decorrente da edição da Lei nº 8.112/1990. Na espécie, contudo, debate-se a suposta nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do reajuste e determinou o ressarcimento dos valores pagos desde a edição da Lei nº 8.112/1990. Não há, pois, identidade entre as hipóteses. 



    Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, assiste razão ao recorrente. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a supressão da verba em questão não violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, porque o pagamento teria fundamento ato contrário à lei. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “3. Constatada a ilegalidade do pagamento dos reajustes referentes à URP de março/90 (84,32%) e ao IPC de abril/90 (44,80%), a supressão da referida vantagem, embora importe em redução do valor dos vencimentos/proventos, não implica ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que ato ilegal não gera, para o servidor público, direito ao recebimento de vantagens pecuniárias indevidas. 4. Apelação desprovida” (eDOC 7)



    Todavia, esta Corte firmou orientação no sentido de que, ainda que declarada a ineficácia da sentença trabalhista após a transposição do regime celetista para o estatutário, deve ser observado o principio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 21994 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.02.016)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Corte decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, assentando a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 2. A autoridade impetrada, no Acórdão nº 9542/2017-TCU-2ª Câmara, registrou que a parcela correspondente ao percentual de 84,32% (IPC de março de 1990), paga em virtude de decisão judicial prolatada na reclamação trabalhista nº 649/1992, da então 1ª JCJ de João Pessoa/PB, foi posteriormente absorvida por reestruturações remuneratórias implementadas na carreira da impetrante. 3. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido’ (MS 35544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, quanto a este ponto, diverge da orientação firmada pelo STF sobre a matéria.



    Ante o exposto, dou parcialmente provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal de origem unicamente no ponto em que afirma ser inaplicável o princípio da irredutibilidade, de maneira a assegurar a manutenção do valor nominal recebido pelo recorrente, até que haja a absorção do numerário pelas reestruturações passadas pela carreira. 



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente